Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715856-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO JOSE DE MESQUITA AGRAVADO: ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELISABETE CRISTINA CAVALCANTE DE SOUZA, contra a decisão de ID 46208339. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 46831406 a 46831408. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CELIO JOSE DE MESQUITA, para responder aos embargos de declaração, e se manifestar sobre os documentos de ID 46836476 e 46836478. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 16:32:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador